Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-11.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021003-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO XAVIER CAMPOS - CPF: 024.150.481-35 (AGRAVANTE), PATRICIA ALVES BEZERRA - CPF: 012.127.211-79 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DAVILA LTDA - CNPJ: 17.752.052/0001-17 (AGRAVADO), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NA ORIGEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (REsp 1272827-PE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021003-11.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que ajuizaram o feito objetivando receber crédito em virtude da quebra contratual.

Aduzem que não foram preenchidos cumulativamente os requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, que autoriza a suspensão da Execução.

Argumentam que
a Executada busca se livrar a todo custo de enfrentar uma execução frutífera, para tanto, inclusive alterou a verdade real dos fatos, alegando que o financiamento imobiliário estaria sendo realizado (à época) em nome do Exequente Sérgio, conforme restou rechaçado no documento denominado Carta ao Cliente, enviado pelo Banco Santander, no qual mostra que sequer o financiamento imobiliário estava sendo realizado em nome deste
.

Efeito suspensivo indeferido (ID n.

181845196)

Contraminuta apresentada (ID n.
185191674
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o §1º do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que
a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado mostrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º DO CPC/15. REQUISITOS CUMULATIVOS.
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
E DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento n. 70081957961, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos, julgamento em 17-7-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, vale dizer, não obstam o prosseguimento da ação de execução, exceto se preenchidos os requisitos ditados pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente o requerimento da parte,
a probabilidade do direito,
o perigo de grave dano e a garantia do juízo.
Requisitos legais não atendidos no caso concreto. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. O documento de consulta ao “Serasa Experian” não indica a existência de anotação negativa, revelando as Anotações SPC como “nada consta”, havendo a mera indicação da pendência de ação judicial, o que não se afigura ilícito, por ser dado público. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento n. 70080972854, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgamento em 18-7-2019).

Os agravantes ajuizaram Execução de título Extrajudicial em desfavor da agravada aduzindo que eles teriam celebrado instrumento particular de promessa de compra e venda de um imóvel urbano, no qual deram R$ 42.000,00 e o saldo restante (R$ 168.000,00) seria quitado através de financiamento com o Banco Santander, o qual não se concretizou porque a agravada não entregou em tempo hábil a documentação necessária.

Assim, na Execução postularam pela devolução dos R$ 42.000,00, bem como a aplicação da multa prevista no item 5 do pacto, relacionada ao descumprimento contratual.

Nos Embargos à Execução, a ora agravada argumentou que além de a entrada ter sido quitada a destempo, entregou no prazo combinado a documentação prevista no contrato de compra e venda, e que a certidão de ônus do imóvel exigida pelo Banco não estava entre elas.

Destacou que a alteração da proposta pelo Banco, majorando as taxas e juros para o financiamento não lhe poderia ser imputada.

O magistrado considerou que ante a necessidade de apuração sobre a responsabilidade de rescisão contratual, era cabível a concessão do efeito suspensivo.

A agravante defende o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 919 do CPC.

Contudo, a decisão agravada enfrentou com cautela a questão suscitada nos Embargos à Execução, e concluiu pela presença da probabilidade do direito, diante da arguição da agravada que não teria dado causa ao descumprimento contratual, os quais são relevantes e devem ser apurados com mais profundidade durante a instrução processual.

No mais, a Execução está assegurada pela penhora de dinheiro no valor de R$ 118.862,90
o que resguarda o direito dos agravantes na hipótese de improcedência dos Embargos.

Desse modo, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos respectivos Embargos à Execução.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (REsp 1272827-PE).
”

(TJMT, N.U 1000808-05.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-4-2023, DJE de 11-4-2023).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023